Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE.
1. De acordo com o artigo 10 da Lei 9.656/98 e artigo 17 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, é permitida a exclusão, pelo plano de saúde, do custeio de medicamento para tratamento domiciliar e de órteses não ligadas a ato cirúrgico.
2. Verificando-se que o Regulamento do plano de saúde está em consonância com o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, legítima se mostra a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso.
3. Apelo parcialmente conhecido e não provido.